Tribunal: TJSP
Processo: 1004517-90.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Ação de indenização por perdas e danos decorrente de contrato de compra e venda de gás liquefeito de petróleo (GLP) e outras avenças, ajuizada pela compradora contra a vendedora. Contrato que foi o terceiro de longa relação comercial mantida pelas partes, sendo a primeira avença de representação comercial e a segunda de franquia. Alegação da autora de que as condições que lhe foram impostas pela

Ementa:
Ação de indenização por perdas e danos decorrente de contrato de compra e venda de gás liquefeito de petróleo (GLP) e outras avenças, ajuizada pela compradora contra a vendedora. Contrato que foi o terceiro de longa relação comercial mantida pelas partes, sendo a primeira avença de representação comercial e a segunda de franquia. Alegação da autora de que as condições que lhe foram impostas pela ré na execução do último contrato, especialmente a prática de "dumping", teriam levado seu negócio à insolvência, daí decorrendo as perdas e danos que pretende haver. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Ausência de comprovação pela autora dos fatos constitutivos de seu direito. Conjunto probatório amealhado ao longo da demanda que, na verdade, afasta a alegação de abusividade por parte da ré ao longo da relação comercial, que perdurou por mais de duas décadas. O risco, como se sabe, é inerente às contratações entre empresários. Doutrina de ANTÓNIO MANUEL MENEZES CORDEIRO e PAULA FORGIONI.

Sentença confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Apelação a que se nega provimento.